Tribunal: TJPA
Processo: 0819161-63.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819161-63.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MAPLAN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de lançamento tributário e repetição de indébito ajuizada por contribuinte contra o Município de Belém, impugnando a majoração da base de cálculo do IPTU mediante o Fator de Correção referente ao Valor de Mercado (FCvm), instituído pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016.

2.

Sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da majoração da base de cálculo por ato infralegal, anulando os lançamentos tributários dos exercícios de 2020 a 2023 e determinando a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a atualização da base de cálculo do IPTU por meio de decreto municipal, mediante o FCvm, configura majoração indevida do tributo, violando o princípio da legalidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 150, I, da Constituição Federal e do art. 97, II e §1º, do CTN, a majoração da base de cálculo de tributo exige expressa previsão legal, não podendo ser feita por decreto.
5. O STF, no RE 648.245/MG (repercussão geral), consolidou o entendimento de que a atualização da base de cálculo do IPTU por decreto só é permitida para fins de correção monetária, dentro dos índices oficiais, sendo vedada a majoração em percentual superior sem previsão em lei formal.
6. A aplicação do FCvm configurou inovação normativa, resultando em aumento da carga tributária sem respaldo legislativo, afrontando os princípios da legalidade e isonomia tributária.
7. Precedentes do STJ (Súmula 160) e do TJPA reconhecem a ilegalidade da majoração da base de cálculo do IPTU por decreto municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“A majoração da base de cálculo do IPTU por decreto municipal, sem respaldo em lei formal, viola o princípio da legalidade tributária, sendo inválida nos termos do art. 150, I, da Constituição Federal e do art. 97, II e §1º, do CTN.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0819161-63.2023.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Lançamento Tributário, Repetição de Indébito nº 0819161-63.2023.8.14.0301
, ajuizada por
MAPLAN CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
.

Em síntese, a autora sustenta ser proprietária do apartamento nº 2000, no Edifício Lumini, contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), e que tem cumprido regularmente suas obrigações tributárias, efetuando o pagamento do IPTU dos exercícios de 2020 a 2023.

Contudo, alega que o Município de Belém, a partir da edição do Decreto nº 84.739/PMB, de 13 de janeiro de 2016, modificou a base de cálculo do IPTU, mediante a inclusão do fator de correção Referente ao Valor de Mercado (FCvm), ocasionando um aumento significativo do tributo sem amparo em lei formal.

Argumenta que o referido decreto municipal introduziu inovação normativa sem respaldo na legislação municipal, resultando em majoração indevida da base de cálculo do IPTU, em violação aos princípios da legalidade tributária, isonomia e capacidade contributiva.

Aponta, ainda, que o valor venal atribuído ao seu imóvel, com base no FCvm, é substancialmente superior ao de imóveis semelhantes, o que evidenciaria tratamento anti-isonômico.

Dito isso, pleiteou o reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária quanto à aplicação do Decreto nº 84.739/2016 para apuração do IPTU sobre seu imóvel e a anulação dos lançamentos tributários dos exercícios de 2020 a 2023, com a consequente repetição do indébito tributário no valor de R$ 32.799,42.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando ilegal a incidência do FCvm, anulando os lançamentos tributários impugnados e determinando a repetição do indébito referente aos valores pagos a maior pela autora.

Face a sentença, o Município interpôs Apelação Cível sustentando a legalidade do lançamento do IPTU, aduzindo que a base de cálculo do tributo seguiu os critérios definidos na legislação municipal e que a inclusão do FCvm é um mecanismo legítimo de atualização dos valores venais dos imóveis.

Afirma a ausência de violação ao princípio da legalidade tributária, pois não teria ocorrido majoração indevida do tributo, mas apenas uma readequação do valor venal de acordo com a valorização imobiliária.

Argumenta a inexistência de afronta ao princípio da isonomia, uma vez que o FCvm foi aplicado de maneira uniforme a todos os imóveis que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo decreto municipal.

Pugna pela reforma da decisão
a quo
para restabelecer os lançamentos do IPTU na forma originalmente efetuada pelo Município.

Apresentadas Contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença mencionando que o Decreto Municipal majorou a base de cálculo do tributo sem respaldo em lei formal, contrariando o entendimento consolidado pelo STF no RE 648.245/MG, que estabeleceu a inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo do IPTU por decreto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com atuação em segundo grau deixou de se manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da majoração da base de cálculo do IPTU promovida pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, que introduziu o Fator de Correção referente ao Valor de Mercado (FCvm) como critério de atualização do valor venal dos imóveis.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é tributo de competência municipal, nos termos do art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, cuja base de cálculo é o valor venal do imóvel, conforme estabelecido pelo art. 33 do Código Tributário Nacional (CTN).

Dispõe o referido artigo:

“Art. 33. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.”

Por sua vez, o art. 97, inciso II e §1º, do CTN estabelece que a majoração da base de cálculo de tributos deve ser instituída por lei, não podendo ser feita por ato infralegal.

“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 9º, § 1º, 21, § 3º, 26 e 65;

(...)
§ 1º. Equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.”

No caso concreto, verifica-se que o Decreto Municipal nº 84.739/2016, instituiu, por meio do Decreto nº 84.739/2016, um fator de correção do valor venal dos imóveis (FCvm), majorando a base de cálculo do IPTU sem a devida autorização legislativa.

A criação de um fator de correção atrelado ao valor de mercado imobiliário, constituiu inovação no ordenamento jurídico municipal ao alterar a fórmula de cálculo do valor venal do imóvel, sem respaldo em lei específica.

Certo que o Princípio da Legalidade Tributária, insculpido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, exige expressa previsão legal para o aumento de tributos, a majoração da base de cálculo do IPTU, por ato do Executivo, sem a edição de lei em sentido formal, em percentual superior aos índices oficiais, não possui amparo legal.

Em mesmo sentido, a Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“É defeso ao Município atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.”

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, já consolidou o entendimento de que a atualização de tributos, incluindo a base de cálculo do IPTU, por meio de Decreto, é permitida apenas para fins de correção monetária, dentro dos limites dos índices oficiais de inflação.

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 648.245/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, Â§Â§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – É incompatível com a Constituição da Republica a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sem prévia edição de lei em sentido formal, por ser vedada a sua atualização, por ato do Poder Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. Precedentes. (ARE 876047 AgR-segundo,Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018)”

Portanto, a aplicação do FCvm representa uma majoração tributária ilegal, e esta E. Corte possui entendimento pacifico quanto ao tema:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO ÍMOVEL (BASE DE CÁLCULO) MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N.º 84.739/2016. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE LEI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08122301520218140301 19167694, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. CASO DOS AUTOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, SEM ESPECIFICAR COMO CHEGOU AOS VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS EVIDENCIADOS. DECISUM AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800045-09.2020.8.14.0000 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 E 2019. RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808620-40.2019.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)”

Direito Tributário. Apelação cível. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. Majoração de Base de Cálculo do IPTU por Decreto Municipal. Ilegalidade. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário, declarando a ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, que instituiu o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) para o cálculo do IPTU e anulou os lançamentos referentes aos exercícios de 2022 e 2023.

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o Decreto Municipal nº 84.739/2016 pode majorar a base de cálculo do IPTU sem lei formal que o autorize; (ii) se a aplicação do FCvm viola os princípios da legalidade e da isonomia tributária.

3. A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de Decreto, sem previsão legal, viola o princípio da legalidade tributária, conforme disposto no art. 150, I, da CF/1988 e art. 97, II, do CTN. Precedentes do STF e STJ indicam a impossibilidade de majoração de tributos por ato infralegal.

4. O Decreto Municipal também cria desigualdade entre contribuintes, ao aplicar o FCvm de forma discriminatória, violando o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da CF/1988.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e II; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 648.245/MG, Repercussão Geral; STJ, Súmula 160.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0914457-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Diante desse cenário, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelos tribunais superiores e com os princípios basilares do direito tributário.

O reconhecimento da ilegalidade do FCvm, a anulação dos lançamentos tributários dos exercícios de 2020 a 2023, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente, configuram medidas corretivas adequadas para sanar a irregularidade constatada, uma vez que, o Decreto Municipal nº 84.739/2016 extrapolou os limites da legalidade tributária, ao majorar a base de cálculo do IPTU sem respaldo em lei formal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em cinco por cento, conforme a disciplina do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil (CPC)

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/03/2025